Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726984-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: PAULA FERNANDA DE SEABRA ALVES BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de realização de bloqueio de numerário através do sistema SISBAJUD, assim como a reiteração automática da ordem de bloqueio (teimosinha), bem como negou a pesquisa do nome da parte agravada nos sistemas do SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. O fundamento para o indeferimento foi a ausência de documentos que comprovem a tentativa do exequente de realizar diligências no Departamento de Trânsito desta Capital e em outros órgãos, a fim de localizar bens passíveis de penhora (id. 163082046). A recorrente defende que o pedido de realização de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, a reiteração automática da ordem de bloqueio, bem como a pesquisa do nome da parte agravada nos sistemas da Receita Federal e outros órgãos deve ser acolhido. Primeiramente, argumenta que essa medida é garantida por lei em virtude de sua preferência. Em segundo lugar, sustenta que essa abordagem tornaria o processo mais ágil, conforme estabelecido no art. 4o do CPC e no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal. Portanto, conclui que não há fundamentos que justifiquem a recusa do juiz de primeira instância em deferir referidas medidas de pesquisa e eventuais constrições. Pede, assim, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD, conforme prescrição do art. 835, inciso I do CPC, assim como seja deferida a pesquisa junto aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD a fim de encontrar bens passíveis de constrição. Preparo regular (id. 48699889). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do prévio esgotamento de diligências a cargo do devedor Sobre a celeuma recursal, estabelece o artigo 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil, que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Por outro lado, reza o artigo 854 do CPC que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. Neste sentido, o SISBAJUD é um dos sistemas disponíveis ao juízo que dá concretude ao estabelecido no art. 854 do CPC, possibilitando aos credores simplicidade e agilidade na busca de numerário para a satisfação dos créditos executados. É de se destacar, ademais, o artigo 829, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o exequente indicar bens à penhora, inclusive dinheiro em aplicações financeiras, o que reforça que a busca de ativos financeiros por meio do SISBAJUD não pode ser condicionada ao exaurimento de providências para localizar outros bens passíveis de constrição. Desde o advento da Lei 11.382/2006, que instituiu a denominada “penhora on line”, esse é o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, como exemplifica o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. (...) (Grifo nosso. REsp 1.112.943/MA, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 23/11/2010)” Logo, entendo que a utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. PRIMEIRA CONSULTA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. TEMA 219 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). 3. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade com vistas à satisfação do crédito excutido nos autos às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência logo no início do processo executivo, não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, evidenciando, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto. 4. Hipótese em que se mostra cabível a realização da primeira pesquisa no sistema SISBAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros passíveis de constrição judicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Grifamos. Acórdão 1711806, 07113004320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER OUTRA DILIGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do SISBAJUD não está adstrita à realização de qualquer outra diligência de constrição, consoante a inteligência dos artigos 798, inciso II, alínea "c", 829. § 2o, 835, inciso I, 837 e 854, caput, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido. (Grifo nosso. Acórdão 1612614, 07220160320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO CONSULTA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados, dentre eles o SisbaJud, foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 3. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de nova consulta ao sistema BacenJud, especialmente considerando a existência de considerável espaço de tempo decorrido desde a última tentativa, em razão da reconhecida ampliação do banco de dados do novo SisbaJud, que passou a conter informações sobre novas operações e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Grifo nosso. Acórdão 1617577, 07204439020228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca de veículos do devedor, também não se exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios norteadores do processo civil e de execução, como a celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. Confira-se o seguinte julgado acerca do tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). DECURSO DE TEMPO DE QUASE DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425/STJ E EM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631/STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante decidido em sede de Repercussão Geral no Tema 631/STF - pela "Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006" e Tema 425/STJ, em sede de Recursos Repetitivos, "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução/cumprimento de sentença. 3. Admite-se a reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, Infojud e RenaJud, quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1629634, 07274105420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao Infojud, há divergência entre os julgados deste Tribunal de Justiça, dado que se cuida de acesso às informações de natureza fiscal do devedor, de sorte que há entendimento de que apenas deve ser utilizada quando esgotadas outras diligências, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A realização de pesquisa junto ao Sisbajud é a medida mais correta a fim de possibilitar o bloqueio de eventuais valores existentes em conta bancária do devedor, não havendo razão para se opor à constrição pleiteada, pois a penhora de dinheiro é o primeiro bem arrolado no art. 835, inciso I, do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas Sisbajud e Renajud independe de prévia comprovação de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 3. O deferimento de tais medidas visa prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual. 4. Por sua vez, a requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1631102, 07160563220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da teimosinha - pesquisas reiteradas bacenjud O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça foi implementado em setembro de 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo Banco Central e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O dito sistema representa uma evolução em relação ao SISBACEN, na tentativa de se diminuir os prazos processuais, conferindo-se mais celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Consoante informações extraídas do site do CNJ, com a arquitetura de sistema mais moderna, foi liberada “a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Neste TJDFT, a “teimosinha” já funciona desde abril de 2021. Evita-se, assim, que o devedor monitore de forma preventiva eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, de modo que o Juiz não necessita reavaliar requerimentos sucessivos da mesma espécie. Por certo, é necessário que se pondere a razoabilidade da medida requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, poderá ser determinada a diligência caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Ademais, “a utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências” (Acórdão 1429545, 07072856520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 19/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso da diligência requerida após considerável lapso temporal, esta Corte de Justiça tem entendido que a razoabilidade da medida resta quando verificado, grosso modo, intervalo superior a um ano. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de dois anos, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido.(Grifo ministerial. Acórdão 1616863, 07272538120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece o fato de que diligências dessa natureza possuem o potencial de aumentar consideravelmente o volume de trabalho de uma Vara Judicial. Requerem tempo dos servidores e do Magistrado, além de interferir negativamente na prestação jurisdicional relativa a outras demandas. Todavia, a medida mostra-se imprescindível para o jurisdicionado, notadamente para o exequente, quando ausentes outros mecanismos de localização de bens do devedor e consequente resolução da demanda. Ademais, o CNJ, em parceria com outros órgãos do Estado, elaborou a ferramenta para que seja utilizada, ainda que em último caso, sendo certo que a solução é, com o tempo, otimizar o sistema para que se torne menos burocrática e mais eficiente, notadamente com maior automatização das buscas, afastando a intervenção humana frequente. Confira-se julgados no mesmo sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O sistema SisbaJud colocado à disposição do Judiciário é ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha". 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1611461, 07163837420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Realizada a pesquisa há tempo considerável, cabível a reiteração da busca de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta teimosinha. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1611466, 07214589420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado que o Cumprimento de Sentença se alonga há mais de 4 (quatro) anos e que há indicação de que a parte Executada vem movimentando as contas bancárias, pois vários bloqueios foram efetivados nas tentativas passadas, mostra-se razoável a medida pleiteada de reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1605465, 07197760720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, é certo que não houve realização de outras diligências por parte da exequente. Contudo, ainda que desejável a proatividade do credor no intuito de realizar diligências administrativas/extrajudiciais prévias, é certo que existe norma expressa estabelecendo a preferência legal para penhora em dinheiro, razão pela qual não pode haver óbice para a pesquisa via SISBAJUD e/ou RENAJUD. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a busca de ativos e eventual penhora por meio dos sistemas SISBAJUD - com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias - e RENAJUD. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator